Tribunal: TJDFT
Processo: 0728001-70.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0728001-70.2019.8.07.0016 EMBARGANTE: MARIA JOSE DE OLIVEIRA, ADRIANE DE OLIVEIRA SOUZA, KELLEN DAIANY DE OLIVEIRA SOUZA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ORDEM JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. INEXISTÊNCIA DE VAGAS. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. REALIZADA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Ação de indenização, na qual as autoras interpuseram recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 2. As autoras argumentam que seu parente (pai e esposo) sofreu acidente vascular cerebral - AVC e que este veio a óbito. Afirmam ainda que foi obtida liminar favorável para leito em UTI e a mesma não foi cumprida pelo réu. Pugnam por indenização em danos morais em razão da dor pela perda do seu familiar decorrente do alegado não fornecimento de tratamento médico devido. 3. Nas suas razões recursais, as autoras discorrem sobre a responsabilidade estatal objetiva por ato omissivo específico e sobre a inércia na concessão de leito de UTI a seu parente. Reafirma o pedido de indenização por danos morais. Contrarrazões apresentadas reiterando os termos da contestação. 4. A responsabilidade civil do Distrito Federal, em caso de omissão de natureza específica, será objetiva. (Acórdão 1192387, 07352630820188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no PJe: 12/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 5. Para que se configure a responsabilidade do Distrito Federal, no caso em análise, deve-se perquirir a existência de nexo causal, conduta e dano, apenas. 6. Consta nos autos o deferimento da decisão liminar do processo 0710039-62.2018.8.07.0018, que ordenou o DF a internação do parente das autoras em leito de UTI, seja de hospital público ou privado (ID 12970937 - página 20), e que não foi cumprida. 7. No entanto, aduz o Distrito Federal que não existia vaga na rede pública e nem na rede particular do Distrito Federal. Além disso, afirma o Distrito Federal que, apesar do paciente não estar em leito de UTI, recebeu toda a assistência possível. Do contrário, não consta nos autos nenhuma comprovação de que existia leito de UTI disponível na rede pública ou privada para o cumprimento da obrigação de fazer. Além disso, restou comprovada a assistência médica fornecida ao parente das autoras, como se pode constar no ID 12970947. 8. Desta forma, certo que, a medida liminar não restou cumprida por impossibilidade física e que o Direito à saúde foi fornecido ao paciente parente das autoras. Não há que falar em reforma da sentença. Ausente qualquer nexo de causalidade entre o resultado e a conduta do Distrito Federal. 9. Assim bem fundmentou o juízo de origem na sentença: "Durante todo esse período, o paciente foi examinado, medicado, monitorado e recebeu os cuidados intensivos da rede pública hospitalar, respeitadas as limitações do IHBDF, a fim de aguardar a transferência para um leito de terapia intensiva condizente com a complexidade do quadro clínico - o que não ocorreu. Nesse descortino, embora as circunstâncias do caso concreto despertem inigualável sensibilidade, a análise dos registros médicos acostados aos autos não denota a existência de culpa do serviço, pois não é possível apontar falha caracterizada pela inexistência, demora ou deficiência na prestação." 10. Recurso das partes autoras conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça. 12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1221409, 07280017020198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ORDEM JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. INEXISTÊNCIA DE VAGAS. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. REALIZADA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIDO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao recurso dos autores e manteve a sentença que julgou improcedente pedido de danos morais decorrente do descumprimento de ordem judicial para internação em leito de UTI. 2. Em seu recurso, os embargantes alegaram que a decisão, ora impugnada, deixou de analisar a tese do acórdão no 11510744 de que, a partir do momento em que existe ordem judicial a ser cumprida pela Administração surge o dever específico da Administração de agir para evitar o dano. O descumprimento dessa ordem materializa a omissão específica do embargado (nexo de causalidade), dando ensejo à responsabilização. Nesse passo, a conduta do Distrito Federal, que descumpriu a ordem judicial, quando havia risco iminente à vida do familiar dos embargante, o que culminou em seu óbito, constituiu a omissão em ilícito civil a ser reparado. 3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95. 4. O acórdão embargado esclareceu todos os pontos levantados pelo embargante, especialmente nos itens 7, 8 e 9. 5. Tal como consignado no acórdão, em que pese o descumprimento da medida liminar deferida nos autos, não houve a transferência do autor para leito de UTI em razão da inexistência de leito vagos na rede pública ou privada naquela data. Ainda, com todas as limitações decorrentes da estrutura do IHBDF o autor recebeu todo atendimento médico possível para seu quadro de saúde. Por fim, não se constatou que a evolução do parente das autoras a óbito decorreu da exclusiva falta de internação em leito de UTI. Por estas razões, mantêm-se o entendimento de que não houve, na espécie, os alegados danos morais. 6. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. 7. Embargos conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1252283, 07280017020198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 8/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida na decisão de ID 12970944. Em suas razões recursais, as recorrentes sustentam violação aos arts. 5o, LV, e 93, IX, ambos da CF/88. Aduzem inobservância do devido processo legal e ausência de análise, pelo Colegiado, das teses ventiladas no recurso inominado. Nada obstante os argumentos tecidos pelas recorrentes, a questão de fundo apresentada no apelo extremo é de cunho infraconstitucional (responsabilidade civil do Estado pela perda de familiar decorrente de suposta ausência de tratamento médico), não ensejando a propositura de recurso extraordinário, visto que se ofensa houvesse à Constituição Federal, esta seria indireta. Nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Ressalta-se que para acolher a pretensão e ultrapassar o entendimento firmado na origem, no sentido de reconhecer a ilicitude da conduta estatal e o nexo de causalidade, seria imprescindível nova análise dos fatos e provas produzidas nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso extraordinário (verbete sumular n. 279 do STF). Nesse sentido, em apreciação de caso análogo, confira-se a decisão monocrática preferida no ARE 948.058 / PE (Relator Min. Marco Aurélio, DJe 18/10/2016). Por fim, quanto à alegada violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, no julgamento de mérito do AI 791292, Tema n. 339, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência do Tribunal, no sentido de que o referido artigo não exige que se examinem todos os argumentos apresentados pelas partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão ou acórdão. Assim, verifica-se que os acórdãos recorridos encontram-se em conformidade com o entendimento firmado pela Corte Suprema. Confira-se: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF